Tribunal: TCU
Processo: 025.470/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação de recursos federais repassados por meio de termo de compromisso para implantação de sistema de abastecimento de água no Município de Centro Novo do Maranhão/MA. Revisão de ofício da multa aplicada à empresa extinta antes do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
Acórdão 3465/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Maranhão em desfavor de Alcinda de Jesus Martins Cabral, Fernando César Moraes de Jesus, Arnóbio Rodrigues dos Santos e da empresa Construtora Moraes Cabral Ltda., em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 57/10, firmado com o Município de Centro Novo do Maranhão/MA, cujo objeto era a implantação de sistema de abastecimento de água. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 7935/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, julgou irregulares as contas dos responsáveis citados, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicando, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que a empresa Construtora Moraes Cabral Ltda. foi baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil em 20/9/2017 (peça 106), ou seja, antes da prolação da decisão condenatória, ocorrida em 17/9/2024; considerando que a multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica do TCU possui natureza personalíssima e, portanto, não subsiste em face de pessoa jurídica extinta antes do trânsito em julgado da deliberação, à luz do que dispõe o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; considerando, ainda, que, nessas hipóteses, tem-se admitido a aplicação analógica do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que autoriza a revisão de ofício da multa aplicada a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da decisão sancionatória; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, por meio da instrução às peças 120 e 121, propôs a revisão de ofício da multa aplicada à empresa extinta, proposta que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 123); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o Acórdão 7935/2024-TCU-Primeira Câmara , para tornar sem efeito a multa aplicada à empresa Construtora Moraes Cabral Ltda. em seu subitem 9.2. 1. Processo TC- Processo 025.470/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcinda de Jesus Martins Cabral (XXX.542.967-XX); Arnóbio Rodrigues dos Santos (XXX.963.442-XX); Construtora Moraes Cabral Ltda (12.166.293/0001-60); Fernando Cesar Moraes de Jesus (XXX.760.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.